Tribunal: TJMT
Processo: 1007161-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007161-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LAURI ANTONIO STUANI - CPF: 526.465.489-15 (AGRAVADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (AGRAVADO), ALEX MARQUESE - CPF: 685.415.380-87 (AGRAVADO), ALAN MARQUESE - CPF: 716.536.600-82 (AGRAVADO), LAURI ANTONIO STUANI - CPF: 526.465.489-15 (ADVOGADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), ALEX MARQUESE - CPF: 685.415.380-87 (ADVOGADO), AGROPECUARIA VALE DO SOL LTDA - EPP - CNPJ: 03.190.956/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Cumprimento de Sentença. Honorários Advocatícios Sucumbenciais. Decisão que Acolhe Parcialmente a Impugnação. Excesso de Execução. Fixação De Honorários em Favor do Executado. Termo Inicial dos Juros de Mora. Decisão Parcialmente Reformada.
Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que, no Cumprimento de Sentença de honorários advocatícios sucumbenciais, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Agravante/Executado e retificou o termo inicial dos consectários legais do valor da condenação, a fim de que a correção monetária incida a partir da data da fixação da verba e os juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão que os arbitrou. O Agravante/Executado busca alterar o marco inicial dos juros de mora e obter honorários em razão da sucumbência parcial dos Agravados/Exequentes.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial dos juros moratórios sobre os honorários advocatícios sucumbenciais deve ser a data da intimação para pagamento ou o trânsito em julgado da decisão que os fixou; (ii) estabelecer se é devida a fixação de honorários de sucumbência em favor do Agravante/Executado diante do acolhimento parcial da impugnação por excesso de execução.

III. Razões De Decidir

3. O termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária incidente sobre o valor da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais já foi decidido em Agravo anterior (n. 1027967-83.2024.8.11.0000), portanto, a matéria está acobertada pela coisa julgada. No caso, mantém-se a incidência da correção monetária desde o arbitramento da verba e os juros de mora, desde o trânsito em julgado da decisão que os fixou.

4. O argumento de anatocismo não se sustenta, uma vez que incide juros de mora, inclusive, sobre honorários advocatícios de sucumbência, pois os consectários legais são consequências da condenação. Além disso, não configura violação à coisa julgada, já que a decisão observou os limites do título executivo judicial.

5. O acolhimento parcial da impugnação ao Cumprimento de Sentença, com redução relevante do valor inicialmente cobrado, configura proveito econômico em favor do Agravante/Executado, o que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, autoriza a fixação de honorários de sucumbência em seu favor.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“O acolhimento parcial da impugnação ao Cumprimento de Sentença, com redução do valor executado, autoriza a fixação de honorários de sucumbência em favor do Executado, calculados sobre o proveito econômico obtido.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1724132/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.04.2021, DJe 24.05.2021; AgInt no REsp n. 2.113.623/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.06.2024, DJe 27.06.2024; AgInt no AREsp n. 2.039.937/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.04.2024, DJe 24.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007161-90.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A
. em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Sorriso, no
Cumprimento de Sentença n. 1005535-47.2024.8.11.0040
proposto por
Lauri Antônio Stuani e outros.

O Juiz singular acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Agravante e retificou o termo inicial dos consectários legais incidentes sobre o valor da condenação.

O Agravante sustenta que os juros de mora só poderiam incidir a partir da intimação para pagamento, e não do trânsito em julgado, uma vez que os honorários foram fixados em percentual do valor atualizado.

Aponta prática de anatocismo e violação à coisa julgada.

Defende a necessidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, pois houve acolhimento parcial da impugnação.

Requer o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, para que: (i) a incidência dos juros de mora seja fixada a partir da intimação para o pagamento; (ii) seja reconhecida a ocorrência de anatocismo; (iii) sejam os Agravados condenados ao pagamento de honorários sucumbenciais, em razão do acolhimento parcial da impugnação.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 273814895).

Os Agravados apresentaram contraminuta (Id. 274549371).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso decorrente de decisão lançada no Cumprimento de Sentença proposto pelos advogados
Lauri Antônio Stuani e outros
relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na Ação Revis
ional de Contrato c/c Repetição de Indébito movida em desfavor do
Banco do Brasil S.A.

Conforme se extrai dos autos, o Banco do Brasil S.A. foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor do Cumprimento de Sentença, deduzido o montante já depositado. De acordo com o laudo pericial homologado, a base de cálculo corresponde ao valor de R$ 9.598.525,82 (nove milhões, quinhentos e noventa e oito mil, quinhentos e vinte e cinco reais e oitenta e dois centavos), resultando na verba honorária no montante de R$ 959.852,58 (novecentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e oito centavos).

Os Agravados/Exequentes informaram que após a atualização monetária pelo INPC e a incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde o arbitramento (30/09/2018), o valor da verba sucumbencial alcançaria o montante de R$ 2.175.294,45 (dois milhões, cento e setenta e cinco mil, duzentos e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos).

O Banco do Brasil S.A., por sua vez, apresentou impugnação e alegou excesso de execução, sob o argumento de que a atualização monetária deve incidir desde a data do arbitramento, enquanto os juros de mora somente serão devidos a partir da intimação para pagamento. Reconheceu como devido o montante de R$ 1.307.732,26 (um milhão, trezentos e sete mil, setecentos e trinta e dois reais e vinte e seis centavos), quantia que foi depositada em juízo.

Na decisão recorrida, Juiz singular acolheu parcialmente a impugnação e definiu que a correção monetária incide a partir da data da fixação da verba (30/09/2018), enquanto os juros moratórios devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão que os arbitrou (23/04/2021).

Ainda autorizou o levantamento do valor incontroverso.

O Banco do Brasil S.A. opôs Embargos de Declaração, a fim de que fosse sanada omissão e analisada a tese em relação à condenação dos Agravados/Exequentes em honorários advocatícios em razão do acolhimento parcial da impugnação.

Os Embargos foram rejeitados e o Banco do Brasil S.A. interpôs este Recurso, no qual se insurge, primeiramente, em relação ao termo inicial dos juros de mora.

S
ustenta que só poderiam incidir a partir da intimação para pagamento, e não do trânsito em julgado, já que os honorários foram fixados em percentual do valor atualizado.

Pois bem. No que se refere ao termo inicial dos juros de mora, verifica-se que a questão está acobertada pelo manto da coisa julgada, uma vez que os próprios Agravados/Exequentes interpuseram o Agravo de Instrumento n. 1027967-83.2024.8.11.0000 em virtude dessa mesma decisão agravada. Naquela oportunidade, a Primeira Câmara de Direito Privado, em sessão realizada em 03/12/2024, firmou entendimento que a correção monetária deve incidir a partir da data da fixação da verba (30/09/2018), ao passo que os juros moratórios somente são devidos a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou (23/04/2021).

Portanto, a decisão não comporta reparos neste ponto.

O argumento de que haveria anatocismo nos cálculos não se sustenta. Como é pacífico na jurisprudência, sobre qualquer verba decorrente de condenação judicial, inclusive honorários de sucumbência, incide correção monetária e juros moratórios, ambos compatíveis com a natureza da obrigação. Além disso, não se verifica prova pericial que demonstre duplicidade na aplicação dos juros.

Do mesmo modo, não há falar em ofensa à coisa julgada, uma vez que a decisão recorrida observou integralmente os limites do título executivo judicial.

Por fim, em relação
ao arbitramento de honorários de sucumbência em razão do acolhimento parcial da impugnação, assiste razão ao Banco Agravante.

Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, uma vez acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, com redução do valor cobrado inicialmente pelos Exequentes (de R$ 2.175.294,45 para R$ 1.865.012,69), está configurado proveito econômico relevante em favor do Agravante/Executado, circunstância que justifica a fixação de honorários de sucumbência em seu benefício.

No caso, o montante do débito apresentado com a inicial do cumprimento de sentença só foi alterado porque o Agravante/Executado apontou o vício mediante o manejo da impugnação.

Nesse sentido colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
"o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015"
(AgInt no AREsp 1724132/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021).

No mesmo sentido:

AgInt no REsp n. 2.113.623/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 27/6/2024; AgInt no AREsp n. 2.039.937/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024.

Em resumo, a decisão recorrida deve ser mantida e complementada com o deferimento dos honorários sucumbenciais em favor do Agravante/Executado, com base em percentual do valor abatido daquele inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
e condeno os Agravados/Exequentes ao pagamento de honorários de sucumbência em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, os quais fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025